Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR PELOS EMBARGANTES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O descontentamento dos Apelantes com o entendimento judicial não implica no vício de falta de fundamentação. 1.1. Ao magistrado não é imposto o dever de mencionar um a um dos fundamentos das partes, mas sim fundamentar sua decisão em elementos suficientes para justificar a solução aplicada ao caso concreto, consoante art. 489 do CPC. 1.2. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. No mérito, discute-se a necessidade de proteção possessória aos Embargantes, a despeito de os Embargados terem obtido sentença favorável transitada em julgado em ação de reintegração de posse, na qual não foram partes os Embargantes. 2.1. Desse modo, imperioso analisar os elementos probatórios juntados aos autos acerca da existência ou não de anterioridade no exercício da posse pelos Embargantes sobre a área litigiosa, isto é, se havia posse exercida pelos Embargantes desde período anterior ao direito à reintegração de posse reconhecido em ação conexa ajuizada pelos Embargados.
3. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
4. A ação de reintegração de posse conexa com estes embargos de terceiro foi ajuizada pelos Embargados no ano de 2.014, enquanto que o laudo pericial juntado aos autos foi expresso em aduzir que, apenas em julho de 2.019, apareceram as primeiras edificações dos Embargantes na área sob litígio. 4.1. Assim, os Embargantes não exerciam de fato a posse em momento anterior ao reconhecimento da posse aos Embargados na ação de reintegração.
5. A despeito de os Embargantes terem apresentado um instrumento de cessão de direitos datado no ano de 2.010, este documento por si só não lhes confere a proteção possessória se não exerciam, de fato, um dos poderes inerentes à propriedade.
6. Apelo conhecido e provido para conferir proteção possessória aos Embargados/Apelantes. Inversão dos ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados.